Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO.

1. Sendo o réu primário, com as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena não superior a 4 (quatro) anos, cabível o regime inicial aberto, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e provido.